Tribunal: TJMT
Processo: 1003680-35.2024.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003680-35.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), DANILO DE AZEVEDO OLIVEIRA LABORATORIO LTDA - CNPJ: 09.595.025/0001-50 (APELADO), MARCELO SEREI - CPF: 246.570.838-48 (ADVOGADO), JULIANA FARINELLI MEDINA FUSER - CPF: 302.858.498-08 (ADVOGADO), DANIEL BUSHATSKY - CPF: 318.713.508-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, II, DO CPC. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por laboratório de análises clínicas, condenando a ré ao pagamento de valores referentes a serviços médicos prestados com base em contrato firmado entre as partes no ano de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser reformada à luz das alegações da operadora de plano de saúde quanto à suposta insuficiência de provas da prestação dos serviços e à juntada de documentos pela parte autora em sede de impugnação à contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As guias de atendimento juntadas aos autos, contendo a identificação dos beneficiários e detalhes dos exames realizados, comprovam a efetiva prestação dos serviços médicos pela autora, sendo aptas a demonstrar a veracidade dos valores cobrados.

Incumbe à operadora de plano de saúde a gestão e o controle dos serviços prestados aos seus beneficiários, não podendo alegar desconhecimento sobre os atendimentos realizados, especialmente quando possui pleno acesso aos registros administrativos pertinentes.

O ônus da prova quanto à inexistência da prestação dos serviços, por configurar fato impeditivo do direito da autora, recai sobre a ré, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

A ausência de assinatura dos beneficiários nas guias de atendimento não impede o reconhecimento da dívida, pois o contrato firmado entre as partes não exige tal formalidade como requisito obrigatório de comprovação dos serviços prestados.

A negativa de pagamento baseada exclusivamente na ausência de assinatura dos beneficiários revela-se desproporcional e contrária ao princípio da boa-fé contratual, sobretudo quando a cobrança se fundamenta em documentação detalhada e registros da própria operadora.

A juntada de documentos pela autora em sede de impugnação à contestação não configura cerceamento de defesa, pois o artigo 435 do CPC permite a apresentação posterior de documentos, desde que respeitado o contraditório, o que foi observado no caso concreto.

A inadimplência da ré caracteriza enriquecimento ilícito, justificando a manutenção da condenação ao pagamento dos valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de guias de atendimento contendo a identificação dos beneficiários e detalhes dos exames realizados comprova a prestação dos serviços médicos e constitui prova hábil para a cobrança dos valores correspondentes.

O ônus da prova quanto à inexistência da prestação dos serviços recai sobre a operadora de plano de saúde, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A exigência de assinatura dos beneficiários nas guias de atendimento, quando não prevista contratualmente, configura formalidade excessiva e incompatível com o princípio da boa-fé contratual.

A juntada de documentos após a petição inicial é admitida pelo artigo 435 do CPC, desde que respeitado o contraditório, não configurando cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, II, e 435.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1000586-88.2023.8.26.0333, Rel. Des. Afonso Celso da Silva, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0001269-15.2016.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Agemed
Saúde Ltda. - em liquidação extrajudicial
contra a sentença que julgou procedente o pedido de
Danilo de Azevedo Oliveira Laboratório de Análises Clínicas Ltda
., condenando a apelante ao pagamento de R$ 262.101,43, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, em razão do inadimplemento de valores devidos por serviços médicos prestados com base em contrato firmado entre as partes.

Em síntese,
reclama
que a documentação anexada pela apelada não comprova a efetiva prestação dos serviços cobrados, notadamente porque não constam as assinaturas dos beneficiários nas guias apresentadas
, o que
é essencial para demonstrar a efetiva realização do atendimento e evitar cobranças indevidas.

S
ustenta que a apelada juntou documentos apenas na fase de impugnação à contestação, o que viola o princípio do devido processo legal e configuraria inovação indevida.

A
rgumenta que não há documentos que detalhem os custos individuais dos serviços, o que inviabilizaria a cobrança do montante requerido.

Pede
a reforma da sentença
, com a consequente
improcedência da ação de cobrança.

Nas contrarrazões, a apelada
D
ANILO DE AZEVEDO OLIVEIRA LABORATORIO LTDA
., pede o desprovimento do recurso (id 268349788).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente a ação em favor da parte autora
Danilo de Azevedo Oliveira Laboratório de Análises Clínicas Ltda
., par
a condenar a apelante
AGEMED
ao pagamento de
valores referentes a serviços médicos prestados com base em contrato firmado entre as partes
, no ano de 2016.

A tese recursal de insuficiência de provas quanto à prestação dos serviços não se sustenta.

Com efeito, o conjunto probatório constante dos autos, notadamente as guias de atendimento acostadas, comprova a efetiva prestação de serviços médicos pela apelada aos beneficiários da apelante, com base no contrato celebrado entre as partes.

Referidas guias dos serviços prestados foram devidamente juntadas aos autos, com identificação dos beneficiários e detalhes dos exames realizados, sendo, portanto, aptas a demonstrar a veracidade dos valores

cobrados
.

Ressalta-se que,
como operadora de plano de saúde, incumbia à apelante realizar a gestão e controle dos serviços prestados aos seus beneficiários, de modo que não pode alegar desconhecimento sobre os atendimentos realizados pela autora.

Ademais, é incontroverso que a apelante, enquanto operadora de plano de saúde, possuía pleno acesso aos registros dos atendimentos realizados, o que lhe permitia impugnar documentalmente os valores cobrados, ônus do qual não se desincumbiu.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, cabia à apelante comprovar eventual inexistência de prestação dos serviços, fato impeditivo do direito da autora, o que não
ocorreu.

A argumentação da apelante no sentido de que as guias apresentadas não
ostenta
m
assinatura dos beneficiários
não merece prosperar.

O contrato firmado entre as partes não prevê como requisito obrigatório
a assinatura dos beneficiários para fins de comprovação da prestação dos serviços.

Além disso,
negar o pagamento com base na ausência de assinatura dos beneficiários, quando a cobrança se fundamenta em documentação detalhada e registros administrativos da própria operadora, como no presente caso, revela-se uma exigência desproporcional e incompatível com o princípio da boa-fé contratual.

No que tange ao argumento de que
a juntada de documentos em sede de impugnação à contestação teria violado o devido processo legal, a tese não merece acolhida.

O Código de Processo Civil não veda a juntada de documentos após a inicial, desde que respeitado o contraditório, conforme dispõe o artigo 435 do CPC
.

Nesse sentido:

“Apelação – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo da parte autora. Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova testemunhal e pericial desnecessárias para o correto desate da lide – Conjunto probatório dos autos suficiente.
Intempestividade na juntada de documentos - Jurisprudência do C. STJ admitindo a posterior juntada de documentos novos, desde que observado o contraditório e inexista má-fé – Preliminares afastadas.
Pleito de declaração de inexistência do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), por vício de consentimento – Ausência de ilegalidade na contratação – Autora que firmou o contrato apondo sua assinatura, prevendo a modalidade de crédito contratada, autorizou saque e recebeu o valor em sua conta bancária – Ausência de defeito na prestação do serviço ou de falha no dever informação – Possibilidade de cancelamento do cartão diretamente junto ao banco, nos termos do art. 17 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008. Recurso improvido.”
(
TJSP; Apelação
Cível 1000586-88.2023.8.26.0333; Relator (a): Afonso Celso da Silva; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Macatuba - Vara Única; Data do Julgamento: 22/04/2024; Data de Registro: 22/04/2024)

No caso concreto, a requerida/apelante foi devidamente intimada para se manifestar sobre os documentos juntados pela autora,
e exerceu
seu direito de resposta,
o que afasta
qualquer cerceamento de
defesa.

A parte autora faz jus ao recebimento dos valores referentes aos serviços que comprovadamente prestou, nos termos da relação contratual estabelecida entre as partes. Permitir o não pagamento desses valores configuraria enriquecimento ilícito por parte da apelante.

Tem-se, portanto, que a requerida/apelante não se desincumbiu do
ônus
de provar a
existência
de fato impeditivo,
modificativo
ou
extintivo
do direito da autora/apelada, "
ex
vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo mesmo de rigor o reconhecimento da inadimplência da
devedora.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATRASO INJUSTIFICADO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPREITA –
SERVIÇO EXECUTADO PELO AUTOR – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL DA REQUERIDA – COMPROVADA A EXISTÊNCIA DO DÉBITO
– DANO MORAL CONFIGURADO –
A APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE APRESENTAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INCISO II, DO CPC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

O conjunto fático-probatório milita em favor do Autor/Apelado, pois todos os fatos corroboram a narrativa de que houve a prestação do serviço, mas não houve o pagamento. A Demandada não se desincumbiu do seu ônus de desconstituir as alegações trazidas pelo Autor; não há nos autos qualquer indício de que a Requerida tenha cumprido com a sua obrigação de efetuar os pagamentos na forma e modos ajustados. À requerida competia apresentar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente (art. 373, inciso II, do CPC).
Na hipótese dos autos, verifica-se que o descumprimento contratual gerado pela empresa Requerida ultrapassa o limite do mero aborrecimento em relação à quebra de contrato. É notório que o Autor ficou exposto a uma situação de dor e angústia, atingindo direitos de sua personalidade, máxime porque os serviços de empreitada por ele executado ocorreu no ano de 2011, ou seja, passaram-se 13 (treze) longínquos anos de inadimplência por parte da Requerida, sem qualquer sinal de que algum dia quitaria o débito.”(TJMT - 0001269-15.2016.8.11.0040, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 24/09/2024, Data de Publicação: 26/09/2024)
(GRIFEI)

Em conclusão,
os documentos acostados pela autora são suficientes para demonstrar seu crédito junto à apelante, decorrente de serviços efetivamente prestados e não pagos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025